Tribunal: STJ
Processo: 1648732-69.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958535 - MG
(2025/0209410-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - MG056270
FERNANDA ALVIM RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG100914
EMBARGADO
: MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARIANA MELO DAMASCENO - MG183512
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE PROVAS.
OMISSÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7900070f-ac8e-490c-973a-a1c01df6d7d6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958535 - MG
(2025/0209410-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - MG056270
FERNANDA ALVIM RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG100914
EMBARGADO
: MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARIANA MELO DAMASCENO - MG183512
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE PROVAS.
OMISSÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA. contra acórdão da Quarta Turma assim ementado:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
URGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
A embargante afirma que o acórdão contém erro material, pois a aplicação,
pelo Tribunal de origem, da penalidade prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1026,
Processo Civil é indevida.
Em sua impugnação, MINERAÇÃO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.
afirma que os embargos são mero inconformismo com a acertada negativa de
provimento do agravo interno. Argumenta não haver erro material, mas tentativa de
“reabertura de toda a discussão sobre a existência ou não de omissão no acórdão do
TJMG” (fl. 1844).
Documento eletrônico VDA54729303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: 7df5f4aa-596d-4108-a456-981d07fb6212

É o relatório.
VOTO
Não se acolhem os embargos, porquanto não demonstrada nenhuma das
hipóteses descritas no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
O acórdão ora embargado deixa claro que as alegações feitas no recurso
especial não dispensam o reexame de prova. A aplicação da Súmula 7 desta Corte
está fundamentada e ficou estabelecido que a controvérsia apresentada no recurso
especial versa sobre fatos.
Com efeito, os paradigmas colacionados no recurso especial encampam a
tese de que o agravo de instrumento é cabível em caso de urgência. No caso em
análise, porém, o Tribunal de origem afirmou não existir urgência que justifique a
mitigação da taxatividade do rol do
do Código de Processo Civil, matéria de
art. 1015
fato que faz aplicável a
e impede o reconhecimento da semelhança
Súmula 7/STJ
entre os casos confrontados.
Em suma, não ficou demonstrada a urgência que justificasse a interposição
de agravo de instrumento fora das hipóteses enumeradas no artigo acima citado.
Não há omissão a ser suprida.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: 7df5f4aa-596d-4108-a456-981d07fb6212

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.958.535 / MG
Número Registro: 2025/0209410-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241539766001
10000241539766002
10000241539766003
10000241539766004
10000241539766005 16487326920248130000 50076093420218130079
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - MG056270
FERNANDA ALVIM RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG100914
AGRAVADO
: MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
MARIANA MELO DAMASCENO - MG183512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - MG056270
FERNANDA ALVIM RIBEIRO DE OLIVEIRA - MG100914
EMBARGADO : MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CORRÊA FERREIRA - MG001445
BRENO CARDOSO MILAGRES SILVA - MG128242
Documento eletrônico VDA55078302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:31
Código de Controle do Documento: ee2a97e0-d443-4328-9c3e-6f05f68be0b0

MARIANA MELO DAMASCENO - MG183512
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:31
Código de Controle do Documento: ee2a97e0-d443-4328-9c3e-6f05f68be0b0